Tribunal: STF
Processo: RE 1466237
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÕES FALSAS EM CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A paciente foi denunciada pelo Ministério Público Federal pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 299 do Código Penal. 



    2. Merece prosperar a alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o processo de nº 0008532- 82.2016.403.6110, pois não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão. 



    3. Dessa feita, ausente a lesão direta à União, a jurisprudência, em casos tais, é pacífica no sentido da competência estadual. 



    4. Ordem concedida”. (Documento eletrônico 7)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (documento eletrônico 12). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 109, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “É cediço que os crimes praticados contra as juntas comerciais atraem a competência da Justiça Estadual, salvo quando forem atingidos também de forma direta bens, serviços ou interesses dos entes federais mencionados no art. 109, IV, da Constituição. 



    No presente caso, a denúncia imputa aos pacientes falsidade ideológica consistente na utilização de interpostas pessoas para a constituição de empresas. Aduz, ainda, a exordial acusatória que a constituição de tais empresas teria tido como objetivo fraudar execuções fiscais movidas pela União contra a empresa BORCOL Indústria de Borracha Ltda. Contudo, mesmo de uma leitura atenta da denúncia, não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão. 



    Nesse sentido, ademais, é reveladora a circunstância de não ter sido imputado aos pacientes propriamente o crime de ´fraude à execução ´previsto no art. 179 do Código Penal. Dessa feita, ausente a lesão direta à União, a jurisprudência, em casos que tais, é pacífica no sentido da competência estadual.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que a competência da Justiça Federal apenas deve ser observada quando efetivamente houver lesão a bens, a serviços ou a direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas, o que, conforme descrito no acórdão recorrido, não foi comprovado. Com essa mesma orientação, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 732.087/PR:



    “Não há falar em violação do art. 109, inciso IV da Constituição, pois se aplica no caso a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas.



    Sobre o tema, destaco o entendimento do Ministro e professor José Carlos Moreira Alves, em voto que proferiu quando do julgamento do RE nº 166.943/PR de sua relatoria, assim fundamentado na parte que interessa: 



     ´(...) Como se vê, a competência da Justiça Federal, em matéria penal, só ocorre quando a infração penal é praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União como tal, ou seja, de bens ou serviços que possua, ou de seu interesse direto e específico. 



    No caso, o delito de incitação ao crime previsto no artigo 19 da Lei 5.250, de 9.2.67, tem como objeto jurídico a paz pública e como sujeito passivo a coletividade, à semelhança do que ocorre com o mesmo crime definido no artigo 286 do Código Penal. 



    Ora, a paz pública interessa a todos, e, por isso mesmo, seu sujeito passivo é a coletividade, e não a União Federal, uma vez que não está em causa interesse direto e específico seu, ainda quando esse delito, por causa do meio de comunicação empregado, se pratique por intermédio de empresa concessionária de serviço público federal (entidade essa a que não se refere o artigo 109, IV, da Constituição), ou tenha a sua consumação verificada simultaneamente em mais de um Estado. 



    O artigo 109, IV, que é regra de competência excepcional, não alcança o interesse genérico da União, pois o interesse a que ele alude é aquele que a faz sujeito passivo do delito cometido, à semelhança do que ocorre quando o interesse é de entidade autárquica ou de empresa pública federal. Por isso mesmo, não se refere o dispositivo constitucional a interesse federal, mas a interesse específico de um dos níveis de governo integrantes da Federação (a União Federal), ou de suas autarquias ou de suas empresas públicas” (Primeira Turma, DJ de 4/9/95, grifei).



    Esse raciocínio foi perfilhando pelo eminente Ministro Cesar Peluzo, quando votou no RE nº 513.446/SP de sua relatoria ao consignar que ´o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Carta Magna, tem de ser direto e específico, não sendo suficiente o interesse genérico de coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União ´ (Segunda Turma, DJe de 27/2/09)” (RE 732.087/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/3/2018, grifei)



    No caso analisado, o Tribunal a quo entendeu que a competência é da Justiça Estadual, pois não foi possível extrair qualquer indício de que a criação da empresa BORCOL Indústria de Borracha Ltda tenha ocasionado prejuízo às execuções fiscais citadas. Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ´a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas ´ (RE 732.087, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. O acórdão recorrido entendeu pela competência da Justiça estadual porque ´não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão ´. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    3. E mais: este Supremo Tribunal Federal já decidiu que ´a matéria atinente à competência jurisdicional para processar e julgar a regularização de CPF em Junta Comercial não representa ofensa direta ao texto constitucional ´ (RE 938.930-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.272.183/AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22/9/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRABANDO. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. PEÇA DE ORIGEM ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 966.624 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21/6/2016).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator